Tribunal: TJMT
Processo: 0002653-98.2018.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002653-98.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TARIANE FRANCIELE GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 060.078.891-14 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LIANDRA DA SILVA VILHALVA - CPF: 062.041.921-08 (VÍTIMA), RANIELE DUARTE DOS SANTOS - CPF: 071.392.621-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE MENOR, LESÕES CORPORAIS EM CONTINUIDADE DELITIVA, AMEAÇAS EM CONTINUIDADE DELITIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DA APELADA PELO ILÍCITO DE MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO NO QUAL OCORREU A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE – VIOLAÇÃO PRESUMIDA DA LIBERDADE SEXUAL DA MENOR – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À CONDUTA ILÍCITA DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE MENOR – 2. POSTULADA A CONDENAÇÃO DA APELADA PELO CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO – VIABILIDADE – AFASTADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, é elementar do crime previsto no art. 229 do Código Penal a violação forçada da liberdade sexual, como base do conceito do termo exploração sexual mencionado no tipo penal em exame. Entretanto, não há
bis in idem
entre a atitude ilegal de favorecer a prostituição de menor de idade e a conduta igualmente ilícita de manter um local no qual se aproveite desse comércio sexual com tolhimento de liberdade de quem não tem maturidade para voluntariamente consentir com a prática de atos sexuais.

2. Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos e se consumam sem relação de causalidade ou de amplitude normativa, tendo cada um deles estruturas e focos diversos, de modo que, mesmo havendo condenação pelo delito de embriaguez ao volante, não há que se falar em aplicação do princípio da subsidiariedade para afastar a condenação independente pelo crime de condução de veículo automotor, em via pública, sem habilitação, impondo-se apenas a não incidência cumulativa da agravante genérica prevista no art. 298, III, do referido
Codex
para o ilícito de embriaguez ao volante.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0002653-98.2018.8.11.0086, absolveu
Tariane Franciele Goncalves Nascimento
da suposta prática dos delitos de manutenção de casa de prostituição (art. 229 do Código Penal) e dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/97); condenando-a, na mesma oportunidade, pelos crimes de favorecimento da prostituição de menor, lesão corporal e ameaça, estes dois últimos perpetrados por duas vezes em continuidade delitiva (arts. 218-B, §2o do Código Penal, 129,
caput
, e 147 c/c art. 71, do Código penal), bem como pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/07), impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, e 121 (cento e vinte e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de lhe ser imposta a pena de proibição de obter a habilitação para condução de veículo automotor pelo prazo da condenação pelo ilícito de embriaguez ao volante.

O apelante apresentou as razões encontradiças nos IDs 58190151 ao 58190153, por meio das quais pleiteia a condenação da apelada pelos delitos dos quais foi absolvida, ao argumento de que ela mantinha estabelecimento para exploração sexual de menor de idade que ali realizava programas sexuais e porque ficou evidenciado que ela conduziu veículo automotor sem ter a necessária habilitação.

Nas contrarrazões lançadas no ID 58190155, a apelada postula o desprovimento do apelo ministerial. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu provimento por intermédio do parecer que se vê no ID 66117975.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada nos IDs 58190095 e 58190096, narra os fatos apurados nesta ação penal da seguinte forma:

[...]
FATO 01

Emerge do inquérito policial que, em datas não precisadas, mas sabidamente até o dia 6 de maio de 2018, no estabelecimento denominado ‘Bar da Tata’, situado no endereço indicado acima,
TARIANE FRANCIELE GONÇALVES NASCIMENTO
, vulgo ‘Tata’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
mantinha, por conta própria, estabelecimento em que ocorria exploração sexual, com intuito de lucro.

FATO 02

Ressai do procedimento investigatório que, em data incerta, mas sabidamente entre os dias 1o e 6 de maio de 2018, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Tata’, localizado na Rua Principal, comunidade Pacoval, no município de Santa Rita do Trivelato/MT, termo desta comarca de Nova Mutum/MT,
TARIANE FRANCIELE GONÇALVES NASCIMENTO
, vulgo ‘Tata’,com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
atraiu Liandra da Silva Vilhalva, que possuía 17 (dezessete) anos de idade, à prostituição.

FATOS 03 e 04

Consta do caderno informativo que, no dia 06 de maio de2018, por volta das 08h30min, no comércio denominado ‘Bar da Tata’, localizado no endereço indicado acima,
TARIANE FRANCIELE GONÇALVES NASCIMENTO
, vulgo ‘Tata’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física de Liandra da Silva Vilhalva e Raniele Duarte os Santos.

FATO 05

Colhe-se do inquérito policial que, nas condições de tempo e lugar descritas nos fatos 03 e 04, TARIANE FRANCIELE GONÇALVES NASCIMENTO, vulgo ‘Tata’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a Liandra da Silva Vilhalva e Raniele Duarte os Santos.

FATOS 06 e 07

Infere-se do procedimento investigativo que, em momento ligeiramente posterior ao registrado nos fatos 03 e 04,
TARIANE FRANCIELE GONÇALVES NASCIMENTO
, vulgo ‘Tata’, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
conduziu veículo automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Segundo restou apurado,
TARIANE
é proprietária do estabelecimento comercial denominado ‘Bar da Tata’, localizado na Rua Principal, na Comunidade Pacoval, no município de Santa Rita do Trivelato/MT, onde eram realizados programas sexuais, sendo que as prostitutas, a exemplo de Rainele, repassavam certa porcentagem aquela, como forma de aluguel pelo quarto.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo consignadas no fato 02, Raniele, a mando de
TARIANE
, convidou Liandra, que possuía 17 (dezessete) anos de idade, para trabalhar como prostituta no sobredito estabelecimento.

Exsurge do caderno investigativo que, no dia 06 de maio de 2018, Liandra e Raniele decidiram parar de trabalhar e pegariam uma carona com destino à Nova Mutum/MT.

Ocorre que, momentos antes da viagem, Liandra sentiu falta de certa quantia em dinheiro, ocasião em retornou ao ‘Bar da Tatá’ e inquiriu os presentes se saberiam sobre o valor extraviado.

Nesse instante,
TARIANE
, que estava embriagada, investiu contra Liandra, puxando seus cabelos, desferindo chutes e pontapés, bem como ameaçou-a, dizendo que: ‘poderia ficar presa o tempo que for, mas que quando saísse iria matar a declarante’.

Consta, ainda, que Raniele tentou intervir para cessar as agressões, ocasião em que a acusada voltou-se para aquela e desferiu diversos socos e golpes com taco de sinuca, bem como ameaçou-a de morte, caso fosse presa.

Ecoa dos autos que Raniele e Liandra desvencilharam-se da increpada e fugiram do local, tendo esta perseguido aquelas em seu automóvel, mesmo estando embriagada e não possuindo carteira nacional de habilitação. Todavia, a increpada, não alcançando seu intento, acabou abalroando o veículo em seu estabelecimento comercial. Não obstante, continuou a perseguição as vítimas à pé.

Infere-se que a polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante da denunciada, a qual apresentava os seguintes sintomas: sonolência, olhos avermelhados, odor de álcool no hálito; estando arrogante, exaltada, falante, além de fala alterada.
[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, estes foram os fundamentos utilizados pela sentenciante para absolver a apelada com referência aos crimes de manutenção de casa de prostituição e de dirigir veículo automotor sem habilitação, tipificados no art. 299 do Código Penal e no art. 309 da Lei n. 9.503/97:

[...]
2) Quanto ao crime de manter casa de prostituição (art. 229 do CP)

Embora tenha a ré admitido que é proprietária de um bar, onde também ocorre o comércio sexual em quartos alugados por ela, filio-me ao entendimento esposado recentemente pela 6a Turma do STJ, no sentido de que tipicidade da conduta em questão depende da ocorrência de alguma de forma de
exploração sexual
no local, assim entendida como violação forçada da dignidade sexual alheia, mediante o tolhimento da sua liberdade.

Justifico esse posicionamento, por entender que tal conceito de exploração sexual é o que mais se coaduna com os princípios da fragmentariedade e mínima intervenção, notadamente diante da adequação social da mera prostituição em si, existente há milênios.

No caso dos autos, embora tenha restado provado que a ré “empregou” nesse local ainda que por um curto período uma menor, esse fato já encontra tipicidade no artigo 218-B, §2° do CP, mais grave inclusive, não podendo a mesma conduta ser configurada também como crime de casa de prostituição.

A meu sentir, essa conduta estaria caracterizada em concurso como crime do artigo 218-B, §2° caso a ré mantivesse um estabelecimento, onde, mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade, pessoas adultas fossem obrigadas a praticar o comércio sexual ou outras formas de violação à sua dignidade sexual.

Cito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. TIPICIDADE.
EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO.

1. Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei no 12.015/2009, a conduta consistente em manter Casa de Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código Penal.
Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a "exploração sexual" como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal.

2. Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual, tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal.

3. Recurso improvido.

(REsp 1683375/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018)

Não é o que se observa no caso em tela, em que as mulheres adultas que exerciam a prostituição no local, o faziam por sua livre vontade, sem qualquer restrição as suas liberdades, e a Vantagem que a ré obtinha dessas práticas era a venda de bebidas e o aluguel de quartos para esses encontros, não auferindo lucro direto do comércio sexual, mas reflexo. Portanto, por entender que no estabelecimento mantido pela ré não ocorria propriamente a exploração sexual mediante violação a liberdade das pessoas, tenho que a conduta praticada pela ré deve ser considerada atípica quanto a este fato, de modo a ensejar a sua absolvição.

[...]

5) Quanto aos crimes de embriaguez ao Volante e de conduzir veículo automotor sem possuir habilitação.

[...]

Finalmente, observo que, muito embora tenha restado comprovado que a ré não tinha carteira de habilitação quando dirigiu sob efeito de álcool, conforme ela mesma admitiu em juízo, tenho que não há que se falar em crime autônomo previsto pelo artigo 309 do CTB, mas na configuração da agravante prevista pelo artigo 298, III da mesma Lei, já que ambos ofendem o mesmo bem jurídico, e foram praticados num mesmo contexto fático.

[...]

Destaco que não se este absolver a ré da prática do crime de dirigir veículo sem habilitação em razão do princípio da consunção, já que não há relação de finalidade entre uma e outra conduta (crime meio para a1cancar o crime fim), mas em razão do princípio da subsidiariedade, pois a norma principal, mais gravosa (embriaguez ao volante agravada pela ausência de habilitação), se sobrepõe à norma subsidiária, mais branda:

[...]

Assim, deve a ré ser condenada pela prática do crime previsto pelo artigo 306, c.c. art. 298, III da Lei 9.503/97, e absolvida da acusação quanto ao crime autônomo do artigo309 da mesma Lei.

[...]
Destaques no original

Ao examinar os argumentos

utilizados para absolver a apelada em relação ao crime de manutenção de casa de prostituição, verifica-se que a magistrada entendeu que, a despeito de a recorrida ter admitido ser dona de um bar
onde também ocorria o comércio sexual em quartos alugados por ela
, esse crime apenas estaria configurado se houvesse exploração com violação forçada da liberdade sexual de adultos, na medida em que, na concepção da sentenciante, a conduta de explorar sexualmente a menor que fazia programas em seu estabelecimento já estaria abarcada no âmbito do delito mais grave de favorecimento da prostituição de menor previsto no art. 218-B do Código Penal, de modo que o apenamento de

Tariane Franciele também pelo delito de manutenção de casa de prostituição com base na mesma conduta configuraria
bis in idem
.

Entretanto, mesmo que seja elementar do crime previsto no art. 229 do Código Penal a violação forçada da liberdade sexual, como base do conceito do termo exploração sexual mencionado no tipo penal em exame, não há
bis in idem
entre a atitude ilegal de favorecer a prostituição de menor de idade e a conduta igualmente ilícita de manter um local no qual se aproveite desse comércio sexual com tolhimento de liberdade de quem não tem maturidade para voluntariamente consentir com a prática de atos sexuais.

Isso, porque, como se sabe, as elementares de ambos os ilícitos são diferentes, de modo que a apelada poderia ter favorecido a prostituição da vítima adolescente deste processo mesmo sem ser proprietária de uma casa destinada à prostituição se, por exemplo, a instigasse a deslocar-se às residências de determinadas pessoas para que lá L.S.V. praticasse o comércio carnal.

Logo, nos próprios termos da sentença,
ao acolher a menor para que ela desenvolvesse ali essa prática, com a clientela já formada do estabelecimento da ré, fica claro que
ela praticou a facilitação
da prostituição da menor,
além de ser a proprietária do estabelecimento onde essa prática ocorreu
(p. 2 do ID 58190128).

Por outras palavras, além de a apelada ser a responsável pelo local onde havia prática de exploração sexual

na acepção que a sentenciante julgou ser a adequada para configurar o crime do art. 229 do Código Penal, a recorrida incentivou a adolescente a permanecer na prostituição, até porque também consta na sentença que aquela expressamente autorizou L.S.V. a prestar serviços sexuais em seu estabelecimento, pois já estava próxima a data em que esta completaria a maioridade, situação da qual também se extrai um incentivo de

Tariane Franciele à prática do comércio carnal da ainda menor à época dos fatos.

Aliás, acerca do tema, cabe destacar, ainda, que o posicionamento acima adotado,
mutatis mutandis
, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como se dessume do julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR DE IDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS E NÃO CONTESTADOS. MERCANCIA SEXUAL AFERIDA. PROVEITO E LUCRO COM A REALIZAÇÃO DOS "PROGRAMAS SEXUAIS" E VENDA DE BEBIDAS AOS CLIENTES. EXPLORAÇÃO SEXUAL. DESNECESSIDADE DE TOLHIMENTO DA LIBERDADE. PRÁTICA SEXUAL POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VOLUNTARIEDADE E CONSENTIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. VULNERABILIDADE E IMATURIDADE PRESUMIDAS. ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DOLO. ATIPICIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE E APLICABILIDADE DA TEORIA DA TIPICIDADE CONGLOBANTE. UNICIDADE JURÍDICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO AO MENOR E AO ADOLESCENTE E AOS DIREITOS TRABALHISTAS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. PROTEÇÃO DE FATO E DE DIREITO EFETIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Deve ser afastada a incidência da Súmula n. 7/STJ ao caso concreto, uma vez que os fatos narrados na sentença e no acórdão recorrido deixam claro e bem delimitado todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados sendo, por si só, concretos e autorizadores de análise das arguições do recurso especial, afastando a necessidade de revaloração de prova.

2. Os fatos comprobatórios de autoria e materialidade restaram incontestes, inclusive da análise detida da confissão da ré, bem como dos depoimentos prestados pelas assistentes sociais e pela menor no sentido de que no estabelecimento do réu funcionava uma casa de prostituição, sob auxílio administrativo daquela e lá realizava serviços sexuais uma menor de idade.

3. No que concerne ao art. 229 do CP, não é difícil perceber a correta subsunção dos fatos narrados ao crime previsto no citado dispositivo, ou seja, o tipo objetivo abarca a conduta de "manter" estabelecimento de exploração sexual, conduta que pode ser realizada tanto pelo proprietário do estabelecimento, de forma direta, como por seu preposto - gerente do negócio. Ou seja, basta que se mantenha estabelecimento onde ocorra exploração sexual para que o delito seja consumado.

4. No caso, se evidenciou a mercancia sexual, com aferição de proveito e lucro, seja com a cobrança de percentual sobre a utilização dos quartos para a realização dos programas sexuais, seja indiretamente, com o consumo de bebidas pelos clientes.

5. A absolvição quanto ao crime de manutenção da casa de prostituição está pautada na atipicidade da conduta, ao argumento de que se exigiria a comprovação de exploração sexual sem liberdade e escolha da vítima. Ocorre que, no espectro dos crimes de exploração sexual voltados contra criança/adolescente, esta Corte tem se posicionado no sentido da desnecessidade de tolhimento da liberdade e da escolha da vítima, não se exigindo possível utilização da força ou de ação coercitiva moral.

6. Este Tribunal também definiu que "atos ou comportamento de natureza sexual perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que aparentemente voluntários ou consentidos, não podem receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu a vida adulta, antes, devem ser tratados dentro da vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda incompleto."
(AgRg no REsp 1.508.656/GO, Rel p/ acórdão. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 1/2/2016).

7. No que se refere ao art. 218-B, § 2o, II, CP, é razoável vislumbrar o ordenamento jurídico como verdadeira unidade jurídica, de forma a extrair da amplitude das normas quais são os bens jurídicos que estão a merecer melhor proteção. É o que reza o princípio da proibição da proteção deficiente. Em tempos atuais, o que se busca é a proteção aos direitos fundamentais em todas as suas dimensões.

8. In casu, o escopo primordial dos direitos fundamentais está voltado à proteção integral à (ao) criança/adolescente e ao trabalhador urbano, direitos consagrados na Carta Magna e de vital importância no resguardo da dignidade da pessoa humana, pois além da prática de crime sexual contra menor de idade, houve infração às normas trabalhistas. 9. O erro de tipo em face à ignorância em torno da idade da vítima, não obstante tenha resguardo jurídico, se tornou um modo corriqueiro de se eximir da condenação penal. É desproporcional dar-lhe maior ênfase quando se tem, de outro lado, ofensa a direitos fundamentais.

10. É salutar reavivar os critérios determinantes da tipicidade conglobante de Zaffaroni, em que o juízo de tipicidade é analisado partindo do sistema normativo considerado em sua globalidade. Desse modo, imperiosa a análise do caso nessa perspectiva, não podendo a dúvida quanto à idade da vítima beneficiar os autores quando, por obrigatoriedade, a sua ciência seria requisito intrínseco para a formalização dos contratos trabalhista e de locação de imóvel.

11. É preciso que haja proteção de fato e de direito às crianças e adolescentes brasileiros, pois de nada adiantará todo o aparato judicial preventivo se não aplicado de forma efetiva.

Recurso especial provido para o restabelecimento da sentença penal condenatória.

(STJ, REsp 1464450/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017).
Destacamos
.

Não é demais registrar, ainda nesse diapasão, que, no intuito de absolver a apelada, a magistrada citou um julgado do aludido Tribunal Superior de Justiça no qual o acusado foi absolvido do delito de manutenção de casa de prostituição, porém, naquele precedente há menção no sentido de que no caso paradigma não havia o envolvimento de menores de idade, de acordo com o que se infere da sua ementa a seguir reproduzida:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. TIPICIDADE. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO.

1. Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei no 12.015/2009, a conduta consistente em manter Casa de Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código Penal. Todavia, com
a novel legislação, passou-se a exigir a "exploração sexual" como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal.

2. Não se tratando de estabelecimento voltado exclusivamente para a prática de mercancia sexual,
tampouco havendo notícia de envolvimento de menores de idade
, nem comprovação de que o recorrido tirava proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolhimento à liberdade das pessoas, não há falar em fato típico a ser punido na seara penal.

3. Recurso improvido.

(STJ, REsp 1683375/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018).
Destacamos

Por outra vertente, considerando que toda a fundamentação para condenar a apelada pelo delito previsto no art. 299 do Código Penal, na verdade, já havia sido lançada na sentença, afigura-se desnecessário novamente revisitar as provas colhidas nestes autos para fundamentar essa condenação alicerçada, também, na confissão da recorrida, impondo-se destacar, por relevante, que o próprio tipo normativo dispensa o intuito de lucro na conduta, de modo que, em síntese, basta para a condenação rechaçar a tese de
bis in idem
sustentada no édito judicial reprochado.

Além disso, a mesma sistemática igualmente deve ser adotada em relação ao delito de condução de veículo automotor sem possuir habilitação, tipificado no art. 309 da Lei n. 9.503/07, pois, nesse particular, também procede o pedido recursal visando a condenação da apelada pelo cometimento desse ilícito.

Nesse particular, tem-se a prolatora do édito invectivado asseriu que ficou
comprovado que a ré não tinha carteira de habilitação quando dirigiu sob efeito de álcool, conforme ela mesma admitiu em juízo
, mas deixou de condená-la pelo crime autônomo insculpido no art. 309 da Lei n. 9.503/07, porque entendeu que o caso era de aplicação do princípio da subsidiariedade, pois, para a magistrada, existindo um delito subsidiário, cuja figura típica funcione com o elemento constitutivo, majorante ou meio de execução de outra figura mais grave, aplica-se somente a pena do delito principal, isto é, o crime de embriaguez ao volante, acrescida da agravante genérica descrita no art. 298, III da referida
Lex.

Entretanto, é imperioso registrar que essa não é a tese que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eis que naquela corte adotou-se o entendimento no sentido de que os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos e se consumam sem relação de causalidade ou de amplitude normativa, possuindo cada um deles estruturas e focos diversos, como se vê do julgado assim resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. CRIMES AUTÔNOMOS, COM OBJETIVIDADE JURÍDICA DISTINTA, CUJA CONSUMAÇÃO SE DÁ SEM QUALQUER RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial, uma vez que, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

1.1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

2.
Os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são crimes autônomos
, com objetividades jurídicas distintas, sendo que ambos se consumam sem qualquer relação de causalidade.
Não há se falar em aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que entre um tipo penal e outro não se verifica mera distinção de amplitude normativa.

Trata-se, na verdade, de disposições penais com estruturas e focos diversos.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp 1843999/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).
Destacamos

Por conseguinte, uma vez afastado o princípio da subsidiariedade, a apelada deve ser condenada também pela conduta autônoma do crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se da pena que lhe foi aplicada pela prática do ilícito insculpido no art. 306, a agravante genérica do art. 298, III, ambos desse mesmo
Codex

Nesse desiderato, diante das condenações da apelada efetivadas neste voto e da necessidade de se excluir a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/07 da segunda fase do cálculo da pena do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da
Lex
por último citada), bem como em observância a
o princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a aplicar e readequar a pena imposta a
Tariane Franciele
, Gonçalves Nascimento da seguinte forma:

Do crime previsto no art. 229 do Código Penal (manutenção de casa de prostituição)

Na
primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelada, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que torno definitiva, diante da impossibilidade de se reduzir a sanção inicial abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça) e tendo em vista a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento de pena.

Do crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/07 (dirigir veículo automotor, em via pública, sem possuir habilitação)

Na
primeira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelada, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, que torno definitiva, diante da impossibilidade de se reduzir a sanção inicial abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea (Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça) e tendo em vista a ausência de agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento de pena.

Do redimensionamento da pena do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/07 (embriaguez ao volante)

Na
primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (catorze) dias de detenção e redimensiono a pena de multa estabelecida em 121 (cento e vinte e um) dias-multa para 20 (vinte) dias-multa

nos termos do

Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, calculado valor unitário do dia-multa à razão de 1/30 (um trinta) avos do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sanção, essa, que torno definitiva, diante da ausência de atenuantes, agravantes, bem como de causas de diminuição e aumento de pena, com a manutenção da pena de proibição de obter habilitação par dirigir veículo automotor pelo mesmo período da condenação por esse delito.

Do concurso material de crimes

Sem embargo de o apelante nada ter requerido nesse sentido, constata-se que na sentença foi realizada a soma das penas de detenção e reclusão, sendo também fixado um único regime prisional para a apelada, entretanto, nesta fase de conhecimento – ou seja, não se tratando de unificação de penas na etapa da execução penal – tanto o somatório das sanções quanto a imposição do regime inicial devem ser feitos de maneira separada para os crimes apenados com reclusão e detenção, porquanto, tal como preconiza o
caput
do art. 33 do Código Penal, a pena de reclusão pode ser comprida nos regime fechado, semiaberto e aberto, ao passo que a pena de detenção só pode ser inicialmente cumprida no semiaberto ou no aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado.

Com base nessas premissas, e em decorrência do reconhecimento do concurso material entre os dois crimes pelos quais a apelada foi condenada neste voto (art. 229 do Código Penal e 309 da Lei n. 9.503/07); o crime de embriaguez ao volante, cuja pena foi

redimensionada linhas volvidas (art. 309 da Lei n. 9.503/07) e as penas decorrentes das demais condenações efetivadas na sentença, isto é, (
i
) 4 (quatro) anos de reclusão pelo delito de favorecimento à prostituição de adolescente (
art. 218-B, §2o do Código Penal
); (
ii
) 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção pelo cometimento de dois ilícitos de
lesão corporal (art. 129,
caput
, c/c art. 71, do Código Penal) e;

(
iii
)

1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147 c/c art. 71, do Código penal), resulta a pena de 6 (seis) anos de reclusão, além de 2 (dois) anos e 23 dias (vinte e três) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, considerando os quantitativos das penas que foram aplicados à apelada, aliada às circunstâncias dos crimes (art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do Código Penal), mantenho o regime de cumprimento dos crimes punidos com reclusão no inicial semiaberto; e, de ofício, estabeleço o regime inicial aberto para as penas de detenção.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para condenar
Tariane Franciele Goncalves Nascimento
pelo cometimento dos crimes de manutenção de casa de prostituição (art. 229 do Código Penal) e dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/97), impondo-lhe a pena pelo primeiro delito em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
e, pelo segundo ilícito, em
6 (seis) meses de detenção
, de modo que, após a aplicação da regra do concurso material entre esses ilícitos e os demais pelos quais ela foi condenada, a pena total foi fixada em
6 (seis) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
,

além de
2 (dois) anos e 23 dias (vinte e três) dias de detenção
, em regime
aberto
, e
30 (trinta) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Transitado em julgado a condenação em relação ao crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem habilitação (art. 309 da Lei n. 9.503/97), devolvam-se os autos ao juízo de origem,
a fim de verificar a ocorrência de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021